Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712473-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DOS REIS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGITIMIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ilicitude na busca pessoal quando configurada motivação idônea e concreta para tanto, consistente na suspeita de atividade ilícita quando do flagrante de troca de objetos pelos envolvidos, o que foi devidamente confirmada com a apreensão de substância ilícita na posse da usuária. 2. Inviável a aplicação, na hipótese, da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, por não cumprir com o requisito referente aos bons antecedentes, pois o réu possui outra condenação por fato anterior transitada em julgado em momento posterior ao crime destes autos. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, ao deixar de reconhecer a nulidade da busca pessoal. Suscita afronta aos princípios da necessidade, da proporcionalidade e da adequação. Afirma que “a mera invocação da "atitude suspeita" do recorrente, desprovida de qualquer apuração objetiva ou fundamentação substancial, consubstancia nulidade de ordem judicial manifesta”. Registra que denúncias anônimas ou intuições subjetivas, sem comprovação objetiva, não são suficientes para justificar a medida. Nesse aspecto, aponta divergência com julgado do STJ. Reitera que o órgão julgador, ao validar a busca pessoal sem respaldo fático concreto, ou seja, sem a observância dos requisitos legais e constitucionais necessários, ofendeu os princípios que regem a regularidade do processo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 244 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese à argumentação recursal, não há que se falar em ilicitude quanto às circunstâncias em que a abordagem ao réu foi feita, conforme bem esclarecido pela r. sentença, que exarou os seguintes fundamentos (...). Não subsiste, nesse contexto, a alegação do apelante no sentido de não ter havido motivação idônea para a busca pessoal. Em rigor, há evidências concretas justificando a abordagem policial do réu, que ocorreu devido à suspeita de atividade ilícita ao flagrarem os envolvidos realizando a troca de objetos, o que foi devidamente confirmada com a apreensão de substância ilícita na posse da usuária. (...) Rejeito, assim, a preliminar, não havendo falar na violação aos dispositivos legais defendida pelo apelante, porquanto inexistente qualquer dúvida de que havia fundadas suspeitas aptas a legitimar a busca pessoal do apelante, nos termos do art. 244 do CPP.” (ID 67001724). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, no que se refere ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028